Tribunal: CARF
Processo: 10935.004745/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.004745/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.991 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
VALTEMIR ALVES DE DEUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando o
lançamento contém descrição pormenorizada dos fatos apurados e indicação
correta dos dispositivos legais aplicados.
DEPENDENTES. CONCEITO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
O conceito de dependente para a legislação tributária diverge do conceito das
obrigações do direito de família, que se relaciona ao dever moral e, por mais
que cumpra esta responsabilidade, o fato não pode ser levado para o direito
tributário quando não preenchidos os requisitos da norma específica.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA
CARF 02. Este Tribunal administrativo não é competente para tratar sobre
inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF 04. Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte que discute a inconstitucionalidade da
multa aplicada, afastar as preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e nulidade
por falta de apresentação analítica do crédito, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.004745/2010-31
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004745/2010-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao IRPF do Exercício 2006,
Ano-Calendário 2005:
IRPF-suplementar (sujeito à multa de ofício)
R$ 6.620,52
Multa de Ofício
R$ 4.965,39
Juros de Mora (calculados até 31/05/2010)
R$ 2.999,09
Total do Crédito Tributário Apurado
R$ 14.585,00
Segundo consta na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e, o lançamento é
decorrente das seguintes irregularidades:
1 – Dedução Indevida com Dependentes no valor de R$ 5.616,00. Consta da Descrição
dos Fatos Enquadramento Legal:
0 contribuinte informou indevidamente como dependentes: o cônjuge CLEIDE DE
SOUZA FREITAS ALVES DE DEUS que apresenta Declaração em separado; o filho
RODRIGO ALVES DE DEUS nascido em 06/09/1982, (Completou 23 anos em 2005)
que não cursava escola técnica de 2o grau ou ensino superior; a irmã LINDAMIR
ALVES DE DEUS (informou a data de nascimento errada) da qual não detém a guarda
judicial; a sogra BENICIA DA SILVA FREITAS que não pode ser dependente pois o
cônjuge apresenta Declaração em separado; e o filho GUSTAVO ALVES DE DEUS
que já havia sido informado como dependente na Declaração do cônjuge.
2 - Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$ 4.396,00. Consta da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
1- O contribuinte informou pagamento para CENTRO EDUCACIONAL PLAZA LTDA
no valor de R$ 2.345,00 e para ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E
CULTURA no valor de R$ 2.356,00, e não apresentou documentação nem
comprovação da efetividade dos desembolsos referentes a essas despesa. Desta forma
será glosado o valor indevidamente deduzido de R$ 4.396,00.
3 – Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 12.372,84. Consta da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
Foram glosadas despesas no valor de-R$ 12.372,84, conforme abaixo demonstrado.
1 – O Contribuinte informou pagamento de despesas pare FAUSTINO GARCIA
ALFEREZ, CPF 28ô.684.839-34, no valor de R$ 1.786,00, e não apresentou
documentação nem comprovação da efetividade do desembolso referente .a essa
despesa. Desta forma será glosado o valor de R$ 1.786,00.
2 0 contribuinte informou pagamento de despesas para MAURICIO PEREIRA
BARBOSA, CPF 545.675.999-34, no valor de R$ 1.562,00, e não apresentou
documentação da comprovação da efetividade do desembolso referente a essa despesa.
Desta forma será glosado o valor de R$1:562,00.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004745/2010-31

3- 0 contribuinte informou pagamento de despesas para BÁRBARA & BÁRBARA
CLÍNICA MÉDICAS LTDA no Valor de R$ 1.856,00, e não apresentou documentação
nem comprovação da efetividade do desembolso referente a essa despesa. Desta forma
será glosado o valor de R$ 1.856,00:
4- 0 contribuinte informou pagamento de despesas para SERVIÇO DE RADIOLOGIA
MANOEL DE ABREU LTDA no valor de R$ 456,00, e não apresentou documentação
nem comprovação da efetividade do desembolso referente a essa despesa. Desta forma
será glosado o valor de R$ 456,00.
5- 0 contribuinte informou pagamento de despesas para HOSPITAL E MATERNIDADE
SANTA CATARINA no valor de R$ 856,00 e não apresentou documentação nem
comprovação da efetividade do desembolso referente a essa despesa. Desta forma será
glosado o valor de R$ 856,00.
6-
0
contribuinte
informou
pagamento
de
despesas
para
INSTITUTO
OFTALMOLÓGICO BOM JESUS S/C LTDA no valor de R$ 1.896,00, e não
apresentou documentação nem comprovação da efetividade do desembolso referente a
essa despesa. Desta forma será glosado o valor de R$ 1.896,00.
7- 0 contribuinte informou pagamento de despesas para HOSPITAL POLICLÍNICA
CASCAVEL LTDA no valor de R$ 1.879,00, e não apresentou documentação nem
comprovação da efetividade do desembolso referente a essa despesa. Desta forma será
glosado o valor de R$ 1.879,00.
8- 0 contribuinte informou pagamento de despesas para VERDE CLÍNICA, no valor de
R$ 1.458,00, e não apresentou documentação nem comprovação da efetividade do
desembolso referente a essa despesa. Desta forma será glosado o valor de R$ 1.458,00.
9- 0 contribuinte informou pagamento de Plano de Saúde para FUNDAÇÃO COPEL
no valor de R$ 1.806,26. Conforme documentação apresentada, o valor das
mensalidades pagas foi de R$1.588,11. Deste valor, R$ 405,69 se referem ao filho
RODRIGO ALVES DE DEUS que não pode ser dependente do contribuinte por ter mais
de 21 anos e não haver comprovação de que cursava escola técnica de 2a grau ou
estabelecimento de ensino superior. Desta forma deve ser glosado o valor de R$
623,84, sendo aceita a dedução de R$1.1842,42.
4 – Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
no valor de R$ 4.694,73, com IRRF no valor de R$ 75,09.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, com as seguintes alegações:
Preliminarmente
A) Da Nulidade do Lançamento Tributário por Ausência de Fundamentação.
Alega que os dispositivos legais contidos no Lançamento foram meramente referidos no
ato de comunicação, sem especificar a incidência do mesmo ao impugnante.
Afirma que fundamentar a aplicação da lei não é apenas indicar aleatoriamente os
dispositivos legais, faz-se necessário descrever pormenorizadamente os fatos e se
demonstre através de um silogismo lógico a incidência de tais fatos nas hipóteses
genericamente previstas em leis.
Ressalta que somente com este silogismo que é possível ao administrado exercer o
direito à ampla defesa e ao contraditório. Cita diversos dispositivos constitucionais e a
Lei da Ação Popular que dispõem que havendo ausência de fundamentação torna
qualquer ato administrativo plenamente nulo.
Salienta que o ato administrativo deve ser motivado, sendo que o seu desrespeito ainda
que parcial, torna o ato nulo. Cita a Teoria dos Motivos Determinantes que determina
que todos os atos administrativos devem estar vinculados aos fatos que lhe deram
ensejo. Informa que no caso em tela, o ato é vinculado, logo o agente público está
completamente adstrito ao que diz a lei, não podendo se afastar dela.
B) Da Nulidade da Presente Medida Fiscal
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004745/2010-31

Alega que nos procedimentos fiscais deve-se aplicar o contido no Decreto no 70.235/72.
Cita o art. 11 do referido decreto que tem como requisito que a fundamentação traga a
exigência tributária, apresenta doutrina de Leandro Paulsen neste sentido.
Argumenta que a medida fiscal apresentou o valor do débito e seus consectários legais,
sem apontar de forma analítica como se deu a aferição do valor total do crédito.
Entende que a descrição meramente exemplificativa dos valores sem o correto
apontamento da origem dos mesmos, viola o direito constitucionalmente assegurado da
ampla defesa, pois não há como atacar pormenorizadamente a notificação.
Mérito
Da Legalidade das Deduções Efetuadas em face dos Princípios Legais e
Constitucionais Vigentes.
Informa o art. 226 da CF/88, no qual consta que a família receberá proteção especial do
Estado.
Sustenta que as glosas realizadas pelo Fisco foram relativas à instrução e despesas
médicas a seus dependentes, encerrando uma cobrança em face do impugnante que
assistiu sua família.
Ressalta que é dever legal dos membros da família a mútua assistência nos termos do
Código Civil. Aduz que tal determinação repousa no princípio da solidariedade que
deverá envolver os membros da família.
Afirma que a proteção concedida pela constituição deve ser respeitada pelo Estado,
inclusive na esfera fiscal.
Salienta que as despesas ocorreram e todas se deram em nome dos membros da família,
portanto a glosa realizada restringe a aplicação do princípio da solidariedade entre os
membros da família.
Da Inaplicabilidade da Taxa Selic e sua Utilização Cumulativa com os Juros os
Mora.
Alega que inexiste legislação definidora e orientadora dos parâmetros da taxa Selic.
Informa que a taxa é de natureza remuneratória, sendo que sua regulamentação é feita
de forma exclusiva por circulares do BACEN, sendo portanto ilegítima a sua exigência.
Esclarece que a aplicação da taxa SELIC aos débitos fiscais incorre em várias outras
irregularidades. Ressalta que a taxa de juros deve necessariamente ser instituída por
meio de lei complementar. Aduz que o art. 161; §1o da CF/88 determina que a taxa de
juros moratórios será de 1% ao mês.
Entende que o Fisco não pode utilizar a taxas de juros de natureza remuneratória, com a
finalidade de juros de mora em razão de débitos fiscais, sob pena de ofensa ao conceito
de jurídico e econômico de juros moratórios. Cita jurisprudência do STJ neste sentido.
Do Excesso da Multa Aplicada em Face do Princípio da Vedação do Confisco e da
Capacidade Contributiva.
Entende que a multa está em descompasso com os princípios constitucionais do direito à
propriedade, da vedação do confisco, da razoabilidade e da capacidade contributiva.
Alega que a multa aplicada tem efeito confiscatório o que é inconstitucional. Cita
doutrina de Celso Ribeiro Bastos sobre o princípio do não-confisco.
Ressalta que a multa de 75% importa em violação ao postulado da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Dos Pedidos
Requer que seja acatadas as preliminares e julgado nulo de pleno direito o crédito
tributário, caso não seja esse o entendimento, requer sejam acatadas as matérias de
mérito acima argüidas em face das inconstitucionalidades e ilegalidades julgando
improcedente a notificação.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004745/2010-31

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DESCRIÇÃO DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando o lançamento
contém descrição pormenorizada dos fatos apurados e indicação correta dos dispositivos
legais aplicados.
DEPENDENTES. CONCEITO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
O conceito de dependente para a legislação tributária diverge do conceito das
obrigações do direito de família, que se relaciona ao dever moral e, por mais que
cumpra esta responsabilidade, o fato não pode ser levado para o direito tributário
quando não preenchidos os requisitos da norma específica.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os créditos tributários da União, quando não pagos nos prazos previstos na legislação,
são acrescidos de juros equivalentes à taxa Selic.
Impugnação Improcedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2013 (fl. 68), o sujeito
passivo interpôs, em 15/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação;
b) nulidade da medida fiscal por falta de apresentação analítica do crédito,
violando o requisito da certeza do crédito fiscal;
c) legalidade das deduções realizadas pelo recorrente em razão do princípio da
solidariedade;
d) inaplicabilidade da taxa Selic;
e) inconstitucionalidade da multa de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a (in)existência de nulidades no auto de infração e legalidade
das deduções realizadas pelo recorrente em razão do princípio da solidariedade, assim como a
ilegal utilização da Taxa Selic e a inconstitucionalidade da multa aplicada.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004745/2010-31

Em relação à inconstitucionalidade da multa de ofício, não há como se conhecer
do recurso em relação ao seu apelo.
Isso porque este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência deste Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessa matéria não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional ou ilegal.
Em relação à inaplicabilidade Taxa Selic, a súmula CARF n.o 04 pacificou o
entendimento da sua aplicação, senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
Acertadamente a decisão de piso afastou seu argumento, conforme abaixo
transcrito, o qual me alinho e utilizo como razões de decidir:

Juros de mora
Quanto à cobrança de juros de mora, há que se observar a norma contida no CTN a esse
respeito:
“Art.161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.” (Grifou-se)
Claramente, o dispositivo acima transcrito estatui que a lei ordinária pode adotar
qualquer percentual a título de juros de mora, sendo que apenas na falta de tal lei é que
se aplica o percentual de 1% ao mês.
No caso, a cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) foi fixada pelo art. 61, §3o, da
Lei no 9.430/96. Portanto, sua cobrança é absolutamente legal, valendo também aqui a
regra mencionada no tópico anterior, segundo a qual a autoridade fiscal está adstrita ao
cumprimento da legislação tributária.
Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é
legal a aplicação da taxa SELIC, conforme decisões a seguir:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458 E 535, DO
CPC NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 11, § 3o, II DA LC No 87/96. VIOLAÇÃO
REFLEXA. EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA
CDA.
SÚMULA
07/STJ.
TAXA
SELIC.
LEGALIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004745/2010-31

(...)
IV - A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento no sentido de que, a partir
do advento da Lei no 9.250, de 1995, passou a ser legítima a aplicação da taxa SELIC
no campo tributário.Precedentes: EREsp no 396.554/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, DJ de 13/09/04; REsp no 653.324/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ
de27/09/04 e REsp no 475.904/PR, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 12/05/03.”
(AgRg nos EDcl no REsp 868300/MG; Agravo Regimental nos Embargos de
Declaração no Recurso Especial 2006/0104351-0, DJ 07.05.2007, p. 290)
“TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA
SELIC. CABIMENTO.
1. O artigo 161 do CTN estipulou que os créditos não pagos no vencimento serão
acrescidos de juros de mora calculados à taxa de 1%, ressalvando, expressamente, em
seu parágrafo primeiro, a possibilidade de sua regulamentação por lei extravagante, o
que ocorre no caso dos créditos tributários, em que a Lei 9.065/95 prevê a cobrança de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
– SELIC para títulos federais (art. 13).
2. Diante da previsão legal e considerando que a mora é calculada de acordo com a
legislação vigente à época de sua apuração, nenhuma ilegalidade há na aplicação da
Taxa SELIC sobre os débitos tributários recolhidos a destempo, ou que foram objeto de
parcelamento administrativo.
3. Também há de se considerar que os contribuintes têm postulado a utilização da Taxa
SELIC na compensação e repetição dos indébitos tributários de que são credores.
Assim, reconhecida a legalidade da incidência da Taxa SELIC em favor dos
contribuintes, do mesmo modo deve ser aplicada na cobrança do crédito fiscal diante
do princípio da isonomia.
4. Embargos de divergência a que se dá provimento.” (EREsp no 396.554/SC, Relator
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 13/09/2004, p. 167)

Por fim, em relação à existência de nulidades no auto de infração e legalidade das
deduções realizadas pelo recorrente em razão do princípio da solidariedade, tendo em vista que o
recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329,
de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

Preliminar
O interessado argüiu a nulidade do auto de infração, por vício na motivação do ato de
lançamento.
Inicialmente, deve-se dizer que, do ponto de vista formal, são requisitos da notificação
os indicados no art. 11, do Decreto no 70.235/72, cuja ausência poderia acarretar a
nulidade:
Art 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e
conterá obrigatoriamente:
I -a qualificação do autuado;
II – o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III – a disposição legal infringida, se for o caso;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004745/2010-31

IV – a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único: Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Pela análise da notificação impugnada, constata-se que os requisitos legais estão
presentes, portanto, não caberia a anulação do feito por esse motivo. O art. 59 do
Decreto no 70.235/72 também apresenta situações processuais que ensejariam nulidade,
e o art. 60 deixa claro que situações diversas dessas não importarão nesse efeito.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
§ 1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2°. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3°. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo art. 1° da Lei n.o 8.748/1993).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Portanto, ao rigor da legislação que rege o processo administrativo fiscal federal, não se
vislumbra motivos para que se decrete a nulidade do feito.
Apega-se o interessado à tese de que o motivo do ato é inexistente, uma vez que não há
fundamentação para as exigências solicitadas pela Fiscalização, o que torna o ato
viciado, do que decorreria a necessidade de decretar sua nulidade.
Porém não é o caso.
A teoria dos motivos determinantes, como se sabe, é de criação doutrinária. Analisemos
seu significado, a partir dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles (Direito
Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 1994, p. 181:182):
A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os atos
administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos
expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a
realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a
realidade. Mesmo os atos discricionários, se forem motivados, ficam vinculados a esses
motivos como causa determinante de seu cometimento e se sujeitam ao confronto da
existência e legitimidade dos motivos indicados. Havendo desconformidade entre os
motivos determinantes e a realidade, o ato é inválido.
O apelo à teoria dos motivos determinantes é inócuo ao caso em tela. A hipótese mais
corriqueira de aplicação dessa teoria consiste na prática de atos repugnantes, que por
vezes ocorrem na Administração Pública, em que o agente procura ocultar o verdadeiro
motivo de um dado ato administrativo, dando-lhe outra motivação, que é mero pretexto
de sua execução. O exemplo clássico, sempre citado pela doutrina, é o do administrador
que exonera cargo em comissão sob determinada motivação (ineficiência por exemplo),
quando, posteriormente, comprova-se que a exoneração deu-se por razões pessoais.
Nessa hipótese, como o administrador ficou vinculado ao motivo determinante (a
ineficiência), o ato pode ser anulado pelo descompasso entre ele e a realidade. Nesse
sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello tece os seguintes comentários, em sua obra
Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 376:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004745/2010-31

De acordo com esta teoria, os motivos que determinaram a vontade do agente, isto é, os
fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a
invocação de motivos de fato falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o
ato mesmo quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido, antecipadamente,
os motivos que ensejariam a prática do ato. Uma vez enunciados pelo agente o motivos
em que se calcou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto a obrigação de
enunciá-los, o ato só será válido se estes realmente ocorreram e o justificavam.
Em termos mais gerais, segundo a lição acima, a teoria dos motivos determinantes
alcança os atos com motivos falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados pelo
administrador.
Porém, não é esta a situação que ora se afigura.
A premissa legal para a realização do lançamento de ofício, que se materializa com a
lavratura da notificação foi buscada nos dispositivos do Regulamento do Imposto de
Renda abaixo transcritos:
Dedução de dependentes
Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §1o).
§3oOs dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §2o).
§4oNo caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §3o).
§5oÉ vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §4o).
Dedução de despesas médicas
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004745/2010-31

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão
ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos
da legislação específica.
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Dedução de despesas com instrução
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§1oO limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2oNão serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§3oAs despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4oPoderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-005.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004745/2010-31

Tais dispositivos legais permitem concluir pela possibilidade da Fiscalização exigir as
comprovações conforme solicitado, e caso não apresentadas, realizar a respectivas
glosas como fora feito.
Portanto, no caso em concreto, é inaplicável a teoria dos motivos determinantes, porque
não se vislumbra qualquer indício de tentativa, por parte da autoridade fiscal lançadora,
de ocultar um suposto motivo real do ato em detrimento da motivação exposta. Ou seja,
os motivos tido como determinantes não se revelam falsos, inexistentes ou
incorretamente qualificados pela autoridade fiscal notificante.
Outrossim, o anexo do lançamento denominado “Descrição dos Fatos e Fundamentos
Legais” contém descrição pormenorizada dos fatos verificados, com indicação precisa
dos motivos das glosas das despesas médicas, instrução e dos dependentes, bem como
da omissão de rendimentos. Esse documento contém também o enquadramento legal
desses fatos, com citação dos dispositivos legais considerados infringidos.
Da mesma forma, o imposto suplementar apurado está corretamente discriminado no
“Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” e os acréscimos legais – juros de
mora e multa de ofício – estão devidamente indicados no “Demonstrativo de Apuração
da Multa de Ofício e dos Juros de Mora”.
Os elementos acima referidos são suficientes para amparar a exigência fiscal e
possibilitam ao contribuinte o pleno conhecimento dos valores apurados e dos motivos
da Notificação de Lançamento. Ao contrário do que defende o impugnante, não há
necessidade de uma descrição detalhada do raciocínio de subsunção do fato à norma,
pois a ilegalidade das deduções pretendidas pelo contribuinte mostrou-se evidente nos
demonstrativos apresentados.
Portanto, não se constatou nenhuma nulidade e nem prejuízo à ampla defesa e ao
contraditório, uma vez que a peça fiscal permitiu ao contribuinte conhecer com exatidão
a falta que lhe foi imputada, devendo-se afastar as preliminares de nulidade argüidas
pelo Impugnante.
Mérito
Da Mútua Assistência Familiar
O impugnante trouxe à discussão regras de direito de família, especificamente o dever
de mútua assistência, e com base no argumento do princípio da solidariedade dos
membros da família, pretende ver justificar às deduções pleiteadas.
Com efeito, as normas de direito de família são observadas, mas dentro dos parâmetros
que permitem o direito tributário que, como área de permanente contato entre direitos
individuais e coletivos dos particulares e a indisponibilidade do interesse público, é
orientado por princípios como capacidade contributiva, legalidade, isonomia, busca-se a
arrecadação necessária à manutenção do Estado e dos serviços que deve prestar à
sociedade, observando o respeito às individualidades de pessoas físicas e jurídicas.
Assim, além do que se pode denominar núcleo familiar básico
–
cônjuge/companheiro(a)/filhos/enteados, a legislação define como dependentes, para
fins de imposto de renda, parentes e mesmo não parentes que, em razão de condições
específicas, dependem economicamente do contribuinte. É o que expressam os incisos
do art. 77 do RIR/99. Fora dessas condições, não há que se falar em relação de
dependência para fins de imposto de renda. No caso, agiu corretamente a Fiscalização
ao glosar as deduções dos dependentes, pois a legislação tributária dispõe
especificamente sobre tal enquadramento, e as justificativas que é dever da família a
mútua assistência, nesta situação não lhe socorrem.
Outrossim, em relação às despesas com instrução e médicas, conforme consta da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o motivo da glosa foi, além da falta de
documentação, a não comprovação do efetivo pagamento da despesas. Nesta situação a
discussão em torno da possibilidade da dedução dos dependentes que o Impugnante
afirma dele dependerem economicamente é inócuo, pois ainda que fosse afastada a
questão da dependência, a glosa deveria ser mantida pela falta de comprovação dos
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-005.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004745/2010-31

demais requisitos, como a falta de documentação relativa à prestação dos serviços e
falta da comprovação do efetivo desembolso dos pagamentos informados.
Multa Aplicada
O peticionário questiona a multa de ofício, correspondente ao percentual de 75% do
valor do imposto apurado, pois ela representaria afronta ao princípio do não-confisco,
consagrado pela Constituição Federal de 1988.
Sobre este tema, convém registrar que a multa em apreço constitui mera sanção por ato
ilícito, não se revestindo das características de tributo, razão pela qual se revela
inaplicável o princípio da vedação do confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da
CF/88.
Não obstante este fato, deve-se observar que não existe um patamar pré-definido que
permita dizer que um tributo tem ou não efeito confiscatório, cabendo essa valoração ao
legislador ou, mediante provocação, ao órgão judicial competente.
Assim, em primeiro plano, pode-se dizer que o princípio do não-confisco é uma
limitação imposta pelo legislador constituinte ao legislador infra-constitucional, não
podendo este último instituir tributo que tenha efeito confiscatório, onerando
excessivamente o contribuinte. Em segundo plano, o princípio dirige-se, eventualmente,
ao Poder Judiciário, que deve aplicá-lo no controle difuso ou concentrado da
constitucionalidade das leis.
Não se pode, portanto, dizer que o princípio esteja direcionado à Administração
Tributária, que submete-se ao princípio da legalidade, não podendo se esquivar da
aplicação de lei editada conforme o processo legislativo constitucional. Em outras
palavras, à Administração Tributária incumbe a execução da lei, em estrita observância
dos seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional.
A autoridade lançadora, tampouco a julgadora, portanto, não devem e nem podem fazer
um juízo valorativo sobre a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é
rigidamente regrado pela lei, ou, no dizer do art. 3o do CTN, é “ atividade
administrativa plenamente vinculada”. O que é determinante para a efetivação do
lançamento é a ocorrência do fato gerador, e não a repercussão da exigência no
patrimônio do contribuinte.
Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir
o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato,
sendo irrelevante sua repercussão na situação econômico-financeira do sujeito passivo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto na parte que discute a inconstitucionalidade da multa aplicada, afastar as preliminares de
nulidade por ausência de fundamentação e nulidade por falta de apresentação analítica do
crédito, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-005.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004745/2010-31

Fl. 111
DF CARF MF
Original